Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é portador de necessidade especial, em razão de sua deficiência e pessoa em situação de rua, quadro de vulnerabilidade social. Afirma que o ente federado recorrido não comprovou o uso indevido do cartão, sendo que o bloqueio do cartão de passe livre foi ilegal e desproporcional, na medida em que restringe a liberdade ambulatorial para o tratamento de sua saúde. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. O cartão do recorrente foi apreendido e entregue ao Núcleo de Gratuidade no dia 31/08/2023, tendo em vista ter sido flagrado liberando terceiros com uso de seu cartão especial, ID 63167633, pág. 8.
6. O Processo Administrativo, 00041-00003532/2023-26, foi aberto para apuração de possível utilização indevida do benefício PCD COM ACOMPANHANTE e apresentação de Defesa Prévia. O recorrente, e nem sua acompanhante, apresentaram defesa prévia, sendo apurado um valor de R$ 121,00 (cento e vinte e hum reais) a ser devolvido ao DF. Foram verificadas as seguintes irregularidades: Prática de venda do benefício tarifário: Utilização além dos limites diários estabelecidos em lei; Utilização do cartão por Terceiros; Práticas de venda do benefício tarifário.
7. Incontroverso nos autos que o recorrente permitiu indevidamente que terceiro utilizasse o seu cartão passe livre especial, em afronta ao art. 7o da Lei Distrital no 4.582/2011, dispondo: "os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita a fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF".
8. A existência de Processo Administrativo no 00041-00003532/2023-26, que apurou a utilização de forma irregular do cartão especial pelo recorrente está revestido de legalidade. A penalidade de suspensão de 1 (um) ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial está em sintonia com a Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, art. 31 e Portaria no 15/2018, art. 7o, § 4o, que dispõe: "finalizado o processo administrativo com a conclusão de uso indevido, o benefício da gratuidade será bloqueado, com perda do direito até o encerramento do semestre letivo, no caso de usuário do Passe Livre Estudantil, ou por 12 meses no caso de Pessoa com Deficiência.".
9. Assim, a suspensão pelo período de 27/09/2023 a 27/09/2024 está de acordo com a legislação. Ademais, aquele que, sabendo que se trata de benefício custeado pela sociedade, cuja burla não é permitida, deve arcar com as consequências do ato. Acolher a tese do recorrente é dar lugar ao "jeitinho brasileiro", que tanto atrasa o desenvolvimento de nossa sociedade. Precedente. Acórdão 1201744, 07091674720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), por equidade, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.